Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DE REGALIA. ESPÉCIE DE RECOMPENSA. PREVISÃO DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No inciso X do art. 41 da Lei de Execução Penal está prevista a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Apesar de não constar expressamente na lei a visita íntima de cônjuge ou companheiro, sabe-se que essa modalidade de visita contribui enormemente para a manutenção de laços familiares, para a ressocialização do apenado e, inclusive, para a manutenção da disciplina carcerária.

2. No entanto, a visita íntima não é propriamente um direito do preso, mas sim uma regalia, conforme previsto na Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estando a sua concessão sujeita ao preenchimento de requisitos.

3. A Portaria n. 200/2022 da SEAPE, que regulamenta as visitas sociais nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, estabelece critérios objetivos para o deferimento da visita íntima, quais sejam, a ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e a participação nos programas de ressocialização listados. Não demonstrado o preenchimento desses requisitos, é incabível o deferimento da visita conjugal ao apenado.

4. Recurso conhecido e desprovido.